Tribunal: TJDFT
Processo: 0732816-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732816-85.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CONSTEC SERVICOS DE REFORMAS EIRELI - EPP RECORRIDO: REDE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA, AUGUSTO CESAR DE OLIVEIRA SAMPAIO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE CONCORRENTE ENTRE A PARTE E O ADVOGADO PARA EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. ACORDO COM VALORES DESTACADOS ENTRE PRINCIPAL E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO NÃO ALTERADA. 1. O Código de Processo Civil, em seu art. 524, caput, exige que o requerimento de cumprimento de sentença seja acompanhado de demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, incluindo a separação entre o valor principal e os honorários advocatícios, em respeito à clareza e transparência do processo executivo. 2. Ainda que, nos termos do art. 85, §14, do CPC, os honorários advocatícios possuam natureza jurídica alimentar, o que os distingue da obrigação principal e permite a execução autônoma, há legitimidade concorrente entre a parte exequente e seu advogado para promover a execução dos honorários advocatícios de sucumbência, conforme entendimento consolidado pela Súmula 306, do STJ. 3. Não há que se falar em excesso de execução quando, não havendo disposição específica no acordo sobre o momento de incidência da multa, aplica-se sobre o montante original atualizado e acrescido dos juros de mora, conforme as orientações e ferramentas de cálculo disponibilizadas pelo Tribunal de Justiça do DF. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 85, § 14, e 524, ambos do Código de Processo Civil, e 265 do Código Civil, suscitando a ilegitimidade ativa do segundo recorrido para, na qualidade de advogado da empresa recorrida, buscar a totalidade do crédito executado. Defende que o acordo celebrado entre as partes prevê o pagamento de honorários e valor principal de forma destacada, não se podendo supor que há solidariedade entre ambas as dívidas. Argumenta que a legitimidade concorrente da parte e de seu advogado para execução da verba honorária não implica legitimidade concorrente para o advogado executar o débito principal. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJRS. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, a divergência jurisprudencial foi apresentada nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009